Tribunal: TJBA
Processo: 8069965-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069965-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JOSE AGUSTINHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão que determinou a exibição de extratos e microfilmagens de conta bancária da parte agravada, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível a determinação judicial para exibição de documentos bancários e se há razoabilidade na aplicação da presunção de veracidade em caso de descumprimento pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento da determinação de exibição dos documentos acarreta a aplicação da presunção de veracidade, nos termos do art. 400 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira possui o dever de exibir documentos bancários requeridos judicialmente, sob pena de presunção de veracidade das alegações da parte requerente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 396, 397, 398, 399 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SC Agravo de Instrumento n.º 5005348-02.2022.8.24.0000, Rel. DinartFrancisco Machado, DJe 23/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8069965-74.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado

JOSE AGUSTINHO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR